Tribunal: TJDFT
Processo: 0719211-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRONTUÁRIO MÉDICO. ACESSO RESTRITO AO PACIENTE OU REPRESENTANTE LEGAL. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial consistentes na obrigação de fazer de entregar cópia do prontuário médico de seu filho e imagens das câmeras da UPA do Recanto das Emas da data de 15/02/2023. Narra que no dia 15/02/2023 o seu filho de 46 anos apresentou uma crise convulsiva e foi encaminhado para a UPA do Recanto das Emas. Na UPA seu filho foi levado à sala vermelha sem direito a acompanhante, motivo pelo qual retornou para casa. Acrescenta que recebeu uma ligação da namorada do filho informando que ele estava muito nervoso e com intenção de danificar o patrimônio público caso não fosse liberado. Informa que poucas horas após a internação ele foi liberado pelos profissionais de saúde da UPA e que desde então está desaparecido, razão pela qual pretende ter acesso às imagens das câmeras e ao prontuário médico. Em seu recurso, alega que não há termo de confidencialidade assinado por seu filho, dependente alcoólico, sendo que a lei de acesso à informação respalda seu pedido. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 54857054) e isento de preparo ante a gratuidade judiciária que ora defiro, uma vez que a parte encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública. Contrarrazões apresentadas (ID 54857057).

3. A tutela antecipada consistente na liberação das imagens das câmeras do dia 15/02/2023 não foi confirmada na sentença ante a notícia da impossibilidade do seu cumprimento. Toda documentação dos autos aponta para inexistência das imagens solicitadas, uma vez que as câmeras da UPA não funcionam. Além disso, a Polícia Civil do Distrito Federal já diligenciou nas proximidades da UPA a fim de encontrar outras câmeras, não obtendo resultado favorável (ID 54857012 - Pág. 7), de modo que a sentença segue inalterada nesse ponto.

4. No que toca ao prontuário médico, o art. 1o da Resolução CFM n. 1.638, de 10 de julho de 2002, conceitua o prontuário médico como o principal documento de orientação de médicos e outros profissionais voltados à prestação de cuidados de saúde, visto que nele devem estar reunidas informações detalhadas, completas e compreensíveis sobre o paciente e sobre todos os serviços de saúde a ele prestados.

5. A Lei Geral de Proteção de Dados garante ao titular de dados pessoais o acesso aos dados (art. 18, II, Lei n. 13.709/18). Ainda, o § 3o do referido artigo esclarece: “Os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído, a agente de tratamento”.

6. O artigo 88 da Resolução do Conselho Federal de Medicina no 2.217/2018 aduz ser vedado ao médico “Negar ao paciente ou, na sua impossibilidade, a seu representante legal, acesso a seu prontuário, deixar de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a terceiros.

7. No caso dos autos, pretende o recorrente acesso ao prontuário médico do seu filho maior e capaz, o que não encontra amparo na legislação sobre o tema. O acesso aos dados é franqueado ao paciente ou a seu representante legal. Sem razão, portanto, o recorrente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido a custas e honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando, porém, sua exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária deferida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.